Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712688-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE BRAZ DE SOUSA AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM, BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 25520747, Jefferson Ribeiro Dias Silva requer sua inclusão no presente feito, inclusive para manifestação quanto ao mérito do agravo de instrumento. Da análise dos autos principais, n. 0005437-57.2017.8.07.0001, verifica-se que há penhora no rosto daqueles autos, realizada em 28/03/2019, em favor do ora peticionante, conforme documento de id 31516608, de modo que, como terceiro interessado, deve ser incluído no presente feito e intimado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Assim, defiro o pedido de id 25520747. Intime-se Jefferson Ribeiro Dias Silva, por meio de seu patrono, Dr. Mikael Ricardo da Silva, OAB/DF n. 35.596, para apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator